Tribunal: STF
Processo: ARE 1594843
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. CREDITAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO ESTADUAL. IRRAZOABILIDADE DA PENALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO ESTATAL. RECURSO DA EXECUTADA. PORTARIA SEFAZ 159/2019. NORMA DE CARÁTER PROCEDIMENTAL. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA PELO CONTRIBUINTE. LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESUNÇÃO. NÃO AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE CÓDIGOS GENÉRICOS. VEDAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
Recurso do Estado da Bahia. A despeito do descumprimento da legislação vigente, a operação de transferência das mercadorias entre o estabelecimento remetente e o recebedor da mercadoria, ora executado, integrantes da mesma pessoa jurídica, não lhe proporcionou qualquer ganho econômico, tampouco acarretou em qualquer prejuízo ao erário, conforme apontado em laudo pericial.
 A aplicação da penalidade exigida pelo Fisco não possui arrimo na razoabilidade, mesmo porque o que o crédito tomado indevidamente foi pago a maior na outra unidade da executada, também localizada no Estado da Bahia.
Recurso da executada. Embora a Portaria SEFAZ n.º 159/2019 tenha entrado em vigor após os fatos apurados no auto de infração, não há óbice à sua aplicação, em tese, ao caso vertente, mesmo porque se trata de norma procedimental que versa sobre um fato que é inerente ao comércio de varejo, qual seja, o perdimento de mercadorias.
Por outro lado, no caso concreto, a utilização de “códigos genéricos” para controle de estoque é expressamente vedada pela legislação estadual, não sendo permitida a utilização de um mesmo código para mais de um item de mercadoria em um mesmo exercício fiscal.
O laudo do contador judicial é inequívoco ao apontar que a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova da sua afirmação de que houve perdas e quebras de mercadorias, a atrair a desejada aplicação da Portaria n.º 159/2019, prevalecendo, neste ponto, a presunção de veracidade do auto de infração.
Tendo em vista o não provimento de ambos os recursos, impõe-se a aplicação de nova sucumbência, à luz do art. 85 do CPC.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 155, §2º, I e II, "b", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente